Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712579-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: MS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EXECUTADO: CAIXA IMÓVEIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SMV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado em face de CAIXA IMÓVEIS, que indeferiu o processamento, nos próprios autos, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo a Caixa Econômica Federal. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a jurisprudência tem entendido pela desnecessidade de distribuição autônoma da petição do incidente. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Nos termos da jurisprudência do e. TJDFT, "a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo executivo há que se realizar em autos apartados, com prévio recolhimento de preparo, nos termos do art. 69, do RITJDFT" (Acórdão 1249443, 07186121220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, intime-se a parte credora para fiel cumprimento da assertiva em epígrafe, no prazo de quinze (15) dias, oportunidade em que a presente demanda será suspensa, a teor do disposto no art. 134, § 3o, do CPC/2015.” Em análise inicial, própria do exame da liminar, não se verifica nos dispositivos legais que versam sobre a instauração do incidente de personalidade jurídica a determinação para que se processem em autos apartados, tanto que, se observado os pressupostos legais, o deferimento deve ser comunicado imediatamente ao distribuidor (CPC, art. 134, §1o). No entanto, não se vislumbra urgência ou qualquer prejuízo ao resultado útil do processo que recomendem a concessão da liminar antes do pronunciamento do colegiado acerca do tema. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator